Tribunal: TJBA
Processo: 8023416-45.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023416-45.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JAILDA COELHO GAMA

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO. AUTOS ELETRÔNICOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. REJEIÇÃO.

INEXIBILIDADE DO TÍTULO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVO. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM O RE 606.199/PR (TEMA 439/STF). TÍTULO EXIGÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERVENIÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. INALTERABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA
.

I -

A
preliminar de não conhecimento do recurso
não prospera
, porquanto, conforme expressa previsão do artigo 1.018, §2º, do Código de Processo Civil, sendo eletrônicos os autos,
não há obrigatoriedade de comunicação da interposição do agravo de instrumento ao Juízo de primeiro grau, como na espécie sob exame, em que são eletrônicos no primeiro e
no
segundo grau.

II -

O

STF reconheceu a inexistência de direito adquirido a regime jurídico,
ao concluir
que, “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”;
bem como,

ao
analisar a reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº. 13.666/2002, do Estado do Paraná,
prosseguiu:

“
A
ssegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação”.

III -
No caso, o próprio STF
,
no Julgamento do RE 658.067/BA,
da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso,
interposto na ação coletiva executada (id 28131908 –
autos
de origem),
reconheceu que o julgado não divergiu da orientação do referido precedente obrigatório (RE nº 606.199/PR).

IV –
Outrossim,
não merece acolhida
o argumento relativo
à
imposição de limites temporais para o cumprimento da obrigação
de fazer em razão da
superveniência d
a
12.578/2012,
tendo em vista
que a lei nova não poderia interromper o recebimento da diferença remuneratória devida até o mês de abril de 2012, a fim de não ocorrer redução salarial,
vedada
pela Constituição Federal.
Ademais,
a Agravada
juntou
termo de acordo firmado pelo Estado da Bahia e a APLB, nos autos da Ação Coletiva
(id 9736820)
, que vai de encontro aos
argumentos
apresentados pelo Agravante, ao prever o pagamento das diferenças das parcelas vincendas a partir de janeiro de 2020, da obrigação de fazer decorrente da sentença (reclassificação), também para os que percebem subsídio.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento
n.
8023416-45.2020.8.05.0000
, em que
é agravante o
ESTADO DA BAHIA e a
gravada J
A
ILDA COELHO GAMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,

N
EGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Presidente

MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE A
RA
ÚJO

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça